Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001500-72.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- WEINER MACEDO OLIVEIRA
AGRAVADO:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1001500-72.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, indeferiu o pedido em que o agravante pleiteava que o agravado promova a baixa do gravame do veículo, ou forneça documentos autorizando o DETRAN a promover o ato.
O agravante alega que a liminar que deferiu a apreensão do veículo foi cumprida e, tão logo foi citado, efetuou tempestivamente o pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, além de juros, correção monetária e honorários advocatícios.
Diz que, proferida sentença, o automóvel foi restituído somente depois de promover o Cumprimento da Sentença, e sem a baixa da restrição de alienação fiduciária no registro perante o órgão de trânsito.
Argumenta que o art. 3o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, estabelece que “... o bem lhe será restituído livre do ônus”, vale dizer, o bem lhe será restituído livre do ônus da propriedade fiduciária.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido para que o agravado promova a baixa na restrição de alienação fiduciária do veículo.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque o processo é de 2019 o que descaracteriza a urgência.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator